Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-28.2025.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005145-28.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 017.956.743-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCAS SENE DE BARROS - CPF: 052.160.391-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RANGEL FULLY - CPF: 050.215.851-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005145-28.2025.8.11.0045

RECORRENTE: CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, ao conceder liberdade provisória ao investigado, impôs, entre outras medidas cautelares, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, vinculando-a ao prazo de duração do procedimento criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir foi devidamente fundamentada e se atende aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade exigidos pela legislação processual penal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar que suspende o direito de dirigir deve ser excepcional, exigindo fundamentação concreta quanto à sua necessidade para a garantia da ordem pública.

4. No caso, o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não há elementos objetivos que justifiquem a restrição imposta.

5. A decisão não apresentou demonstração concreta do risco à ordem pública, nem indicou elementos suficientes que tornem indispensável a suspensão da habilitação para assegurar a persecução penal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A suspensão da permissão ou habilitação para dirigir, como medida cautelar, exige fundamentação concreta quanto à sua necessidade, sendo inválida sua imposição com base em justificativas genéricas ou desprovidas de elementos objetivos.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, I e II, e 319, VIII; CTB, art. 294.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RSE n. 1001564-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 30/03/2022; TJMT, N.U 1000090-14.2023.8.11.0095, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 20/06/2023; TJMT, N.U 1000492-08.2024.8.11.0048, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005145-28.2025.8.11.0045

RECORRENTE: CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, no âmbito de investigação em que se apura a prática dos delitos de embriaguez ao volante e desacato, tipificados no art. 306 da Lei nº 9.503/97 e no art. 331 do Código Penal, substituiu sua prisão em flagrante por medidas cautelares alternativas ao cárcere, dentre elas a “
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, pelo prazo de duração do procedimento criminal
” (cf. Id. n.º 275220396).

Em síntese, a defesa argumenta que “
o Juízo não observou os critérios necessários para a concessão da medida cautelar contestada, violando diretamete o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
”, aduzindo, ademais, que “
a decisão vergastada não estipula um prazo razoável, vinculando a suspensão ao término da ação penal ou inquérito policial, que pode se estender por anos, prejudicando excessivamente o recorrente
”.

À vista disso, postula a revogação da medida ou, ao menos, “
que seja limitada a um prazo razoável e determinado, evitando-se prejuízo desproporcional ao recorrente
” (cf. Id. n.º 311799381).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 311799390).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 311799391).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 322864876).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1005145-28.2025.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 9 de junho de 2025, o recorrente foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos tipificados no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e art. 331 do Código Penal (cf. Id. n.º 311798898).

Em decisão prolatada no dia subsequente, 10 de junho de 2025, foi-lhe concedida liberdade provisória, condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] No caso versando, embora haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, não vislumbro a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

As circunstâncias do caso em apreço são normais à espécie, não merecendo, assim, maiores reprovações, de modo que, conforme orientação da jurisprudência dominante, são insuficientes, por si só, para manutenção da prisão em flagrante.

[...]

Insta consignar ainda que, no caso em apreço, se mostra necessária e adequada à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a ultima ratio.

Diante das considerações acima esposadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “fumus commissi delicti”, entendo que no caso em comento não se encontram presentes nos autos o “periculum libertatis”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do indiciado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, por ausência de manifestação pela conversão do auto de prisão em flagrante em preventiva, CONCEDO a liberdade ao flagranteado CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO, aplicando, ainda, as seguintes medidas cautelares:

I - Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado;

II - Não cometer novas infrações penais;

III - Proibição de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, prostíbulos e afins;

IV - Não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir drogas ilícitas;

V - Suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção, pelo prazo de duração do procedimento criminal (inquérito policial e eventual ação penal), cumprindo a defesa ou o requerente solicitar a retirada da suspensão ao fim do procedimento.

EXPEÇA-SE alvará de soltura via BNMP em favor de CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO devendo ser posto em liberdade, com as advertências das cautelares acima afixadas [...]”.

À semelhança da prisão preventiva, a imposição de medidas cautelares alternativas deve estar
estritamente fundada nos requisitos da necessidade e da adequação
– expressamente delineados no art. 282 do Código de Processo Penal –, além de observar, com o devido rigor, o princípio da
proporcionalidade em sentido estrito
.

Uma vez reconhecida a necessidade de imposição de restrição cautelar, cabe ao julgador proceder à
análise criteriosa das medidas disponíveis
, selecionando aquelas que, à luz da gravidade do crime imputado, das circunstâncias que o cercam e das condições pessoais do indiciado ou acusado, revelem-se
adequadas e suficientes
para a salvaguarda da ordem pública ou a regular tramitação do processo.

No que se refere especificamente à suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, o art. 294 da Lei nº 9.503/97 dispõe:

“Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar,
em decisão motivada
, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo”.

Conforme leciona Arnaldo Rizzardo, para que a decretação da medida seja considerada legítima, “
deverá o juiz estar diante de hipótese fática que ponha em risco a ordem pública,
risco esse devidamente comprovado, não bastando sua simples alusão
” (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 9ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 608).

Não destoa desse entendimento a jurisprudência:

“[...] A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art. 294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando
insofismavelmente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública
, compreendida, no caso da Lei 9.503 /97, como a segurança do trânsito [...]”.
(TJ/MT, N.U 1011320-33.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

No caso em apreço, observa-se que
a decisão impugnada não apresentou justificativas suficientes para a imposição da restrição ao direito de dirigir
. Da conduta imputada não se depreende qualquer elemento que, por si só, legitime a medida, tampouco há indícios de que o recorrente voltará a delinquir, tendo em vista que é réu primário e não possui registros que o desabonem.

Diante desse contexto, tenho que a imposição da suspensão da permissão ou da habilitação para condução de veículo automotor ora analisada não encontra respaldo suficiente, sobretudo quando confrontada com a jurisprudência, conforme se depreende das decisões que seguem:

“[...] Sendo o crime de embriaguez ao volante praticado por condutor que é primário, possuidor de bons antecedentes, mostra-se inviável a concessão da medida cautelar de suspensão da habilitação, ante a patente desnecessidade e desproporcionalidade da cautelar [...]”.
(TJMT, RSE n. 1001564-48.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

“[...] Não havendo qualquer demonstração objetiva e concreta de que o paciente poderá se envolver em novos incidentes no trânsito, aparentando ser o fato em debate ocorrência isolada em sua vida, não se justificando a aplicação da cautelar de suspensão do direito de dirigir, notadamente porque ela poderia ter reflexo imediato no desempenho de suas atividades profissionais [...]”.
(TJ/MT, N.U 1000090-14.2023.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

“[...] A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, como medida cautelar, exige fundamentação concreta e a demonstração de sua necessidade para a preservação da ordem pública ou do processo [...]”.
(N.U 1000492-08.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para revogar a medida cautelar que suspendeu a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, imposta a CLEIDIVAN BORGES DO NASCIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025